Tribunal: TJMT
Processo: 1018754-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018754-58.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO DE BENS NO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL COM POSTERIOR CONTROLE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA –

DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS
– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, vícios estes não identificados no acórdão embargado.

2. S
e o acórdão embargado considerou o crédito como sendo de natureza extraconcursal, não há que se falar em omissão simplesmente porque a embargante discorda de tal afirmação. Por certo, os embargos de declaração não se prestam para tal finalidade.

3.
Desnecessária a menção categórica aos artigos constitucionais e legais para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo Tribunal
a quo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Oi S/A

contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante, para manter a decisão proferida nos autos da execução fiscal no 1001576-75.2021.811.0007, que rejeitou o pedido de liberação do valor constrito, ao argumento de que
o deferimento do processamento da recuperação judicial não obsta a continuidade da execução fiscal.

A embargante alega, em síntese, a existência de vício de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que a decisão considerou o crédito como extraconcursal, quando na verdade se trata de crédito concursal.

Afirma que
“o procedimento administrativo PROCON (fato jurídico) que ensejou na multa executada, portanto, é anterior à recuperação judicial. É que, embora a CDA aponte o termo inicial posterior à recuperação judicial, ela se refere ao procedimento administrativo PROCON n.
0115.000.859-2
, que, como visto, foi instaurado por reclamação datada de 22/05/2015,
o que é anterior à recuperação judicial
.”

Enfatiza que
“tais pontos são determinantes e necessitam ser enfrentados pela e. Corte, porque, tratando-se de crédito concursal e de natureza não tributária, é da exclusiva competência do Juízo universal a realização de atos de construção patrimonial.”

Com essas considerações, requer o provimento destes embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada, bem como para que esta Colenda Câmara se manifeste expressamente sobre os dispositivos citados, para o fim de prequestionamento, a viabilizar o acesso às Instâncias Superiores.

Contrarrazões pelo não provimento dos embargos de declaração (Id. 143567770).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
Oi S/A

contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante, para manter a decisão proferida nos autos da execução fiscal no 1001576-75.2021.811.0007, que rejeitou o pedido de liberação do valor constrito, ao argumento de que
o deferimento do processamento da recuperação judicial não obsta a continuidade da execução fiscal.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões já dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Feitas as considerações encimadas, verifico que não há, na decisão impugnada, qualquer omissão na análise dos argumentos lançados pela embargante,
o qual, em verdade, pretende rediscutir a matéria já apreciada por este Colegiado, o que se mostra inadmissível em sede de embargos de declaração.

Aliás, a par dos fundamentos articulados pela embargante, observa-se que não houve aprofundamentos no acórdão embargado acerca da qualificação do crédito justamente porque tal questão não fora objeto do agravo de instrumento, que se limitou a considerar que a competência para a prática de atos constritivos seria unicamente do Juízo universal.

Além disso, se o
decisum
considerou o crédito como sendo extraconcursal, não há que se falar em omissão simplesmente porque a embargante discorda de tal afirmação. Por certo, os embargos de declaração não se prestam para tal finalidade.

No entanto, ainda que assim não fosse, necessário considerar que, diferentemente do quanto defendido pela embargante, os créditos cobrados em execuções fiscais, sejam dívidas tributárias ou não tributárias, necessariamente possuem natureza extraconcursal, ficando excluídos do Plano de Recuperação Judicial.

Não se nega que, conforme destacado pela própria recorrente,
"para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador"
(Tema Repetitivo n° 1.051/STJ ). Por esse motivo, somente os créditos já existentes na data do pedido de Recuperação Judicial (20/06/2016, no caso da Empresa OI S/A) se submetem ao Plano de Recuperação Judicial (créditos concursais), de modo que são excluídos os constituídos após essa data (créditos extraconcursais), nos termos do artigo 49,
caput
e § 2°, da Lei Federal n° 11.101/2005.

No entanto, uma exceção a essa regra diz respeito aos créditos cobrados em execuções fiscais, que não se sujeitam à Recuperação Judicial
(art. 6o, § 7o-b, da Lei no 11.101/2005 e artigo 4o, §5o, da Lei de Execução Fiscal), razão pela qual são considerados créditos de natureza extraconcursal, independentemente da data do pedido de recuperação judicial, conforme, inclusive, consignado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo REsp no 1.840.531/RS (Tema no 1.051).

Logo, no caso em apreço, é clara a insatisfação com o resultado do julgamento Colegiado, de modo que a embargante tem doravante todos os mecanismos recursais na tentativa de fazer prevalecer a sua tese, a exceção dos presentes embargos de declaração, haja vista que neles, ausente a finalidade a que se destinam, não podem servir, de modo algum, para discussões que excedem as previsões contidas nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, para a configuração do questionamento prévio, não é necessária a expressa menção de todos os dispositivos tidos como violados, pois, nos ternos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para o preenchimento do referido pressuposto é imprescindível apenas que a questão tenha sido discutida e decidida no aresto impugnado, como ocorrido na hipótese dos autos.

Ademais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide e, mesmo havendo a pretensão de prequestionar a matéria, é inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

''Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento"
(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Desse modo, totalmente destituída de pertinência a mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022